Tribunal: STF
Processo: RE 946648
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 38.244/2020 e 38.976/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Em 1º de julho de 2016, o Tribunal assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 906, em acórdão assim ementado:
    IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI – DESEMBARAÇO ADUANEIRO – SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR – INCIDÊNCIA – ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ISONOMIA – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo beneficiamento no campo industrial. 
     A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, mediante a petição/STF nº 38.244/2020, postula seja o processo retirado da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 5 e 15 de junho de 2020, visando apreciação em sessão presencial ou, sucessivamente, por videoconferência. Articula com a prejudicialidade da ampla defesa e plena participação dos terceiros interessados. Ressalta a importância da matéria, a afetar o segmento industrial do País, considerada a possibilidade de desoneração adicional de produtos importados, em cenário onde já existe sobreoneração dos nacionais, da ordem de 33,7%, em razão do chamado “custo brasil”. Afirma não propiciar a Sessão Virtual a densidade argumentativa própria ao debate jurídico em ambiente presencial. Requer a remessa de correspondência ao endereço eletrônico indicado na peça, comunicando o envio de intimação e a abertura automática do prazo processual, nos termos do artigo 5º, § 4º, da Lei nº 11.419/2006.
    A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, com a petição/STF nº 38.976/2020, noticia não se opor à análise em ambiente virtual, tendo em vista a relevância da matéria, a necessidade do deslinde da controvérsia e o cenário atual ocasionado pelo novo coronavírus.
    Em 3 de junho de 2020, Vossa Excelência indeferiu o pedido de destaque formulado pela União.
    Pesquisa no sítio do Supremo revela que, iniciado o exame do extraordinário, com votos de Vossa Excelência provendo-o e do ministro Dias Toffoli abrindo divergência, o julgamento foi suspenso, ante pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.
    2. Conforme o disposto no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, não serão examinados, em ambiente virtual, listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator. O pleito foi formulado por entidade admitida como terceira interessada, não encontrando amparo na referida norma. 
    Quanto ao buscado relativamente ao recebimento do andamento processual no endereço eletrônico, incumbe ao próprio representante legal realizar, no sítio do Supremo, cadastro no sistema push. 
    3. Indefiro os pedidos formalizados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator